Tribunal: STF
Processo: HC 233594
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.681.503/MS, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi pronunciada pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV, do Código Penal), porque, 



    [...] no dia 01 de dezembro de 2017, por volta das 03h00min, na Rua Vicente Solari, nº 96, Bairro Vila Bandeirante, nesta capital, a denunciada Dirleia Patricia Monteiro Paes, agindo impelida por animus necandi, matou a vítima Ivan Junior Marquesan da Cunha. 



    Ressalta-se que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. 



    Segundo restou apurado, autora e vítima eram conviventes há aproximadamente quinze anos, e tiveram um filho em comum. Ocorre que, o relacionamento do casal era conturbado, sendo corriqueiro episódios de discussões e agressões entre ambos. 



    Na noite dos fatos, o ofendido e a denunciada se dirigiram ao estabelecimento comercial denominado “Lanchonete do Paulão”, local em que ingeriram bebida alcoólica. 



    Após, retornaram à residência do casal, de modo que, a vítima Ivan subiu até o quarto, sentou-se na cama e logo em seguida deitou-se. 



    Ato contínuo, Dirleia, valendo-se do estado em que a vítima se encontrava e com o intuito de ceifar a vida de seu amásio, se apossou de um objeto de madeira, usado como decoração do imóvel, e efetuou diversos golpes na região da cabeça de Ivan, de modo que somente cessou sua conduta homicida quando viu sangue respingando na parede. 



    Assim, os golpes efetuados pela denunciada foram eficientes para causar a morte do ofendido. 



    Na sequência, a denunciada empreendeu fuga do local dos fatos. 



    Ainda, é certo que a autora se valeu de recurso que dificultou a defesa da vítima, visto ter agido com a intenção de surpreender a vítima, já que Ivan encontrava-se deitado, repousando em sua cama, sem que pudesse esboçar qualquer reação eficaz de defesa, pois não esperava tal investida no momento de seu repouso noturno. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que lhe negou provimento, conforme ementa: 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CP) – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIAPELA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DEPROVA CABAL CAPAZ DE ELIDIR A COMPETÊNCIA DO JÚRI – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INCABÍVEL – ELEMENTOSSUFICIENTES À MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, COM O PARECER.



    A absolvição sumária constitui sentença definitiva de mérito que julga improcedente a pretensão punitiva, quando o magistrado entender que a instrução criminal obtida até o momento conduz às hipóteses do artigo 415 do Código de Processo Penal, somente sendo permitido decidir desta forma quando existir prova incontroversa capaz de confirmar, com indubitável certeza, se tratar de uma das circunstâncias ali previstas.



    Na hipótese em apreço, os elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal consubstanciam os indícios suficientes de autoria da recorrente no crime de homicídio retratado na denúncia, não subsistindo nos autos elementos fortes o suficiente, pelo menos em sede de sumário da culpa, capazes de condicionar à absolvição sumária pela legítima defesa.



    O afastamento de qualificadora na fase da pronúncia só é possível quando esta estiver totalmente isolada do conjunto probatório angariado no feito, revelando, assim, situação excepcional, a qual possibilita tal medida sem incorrer em usurpação da competência do Tribunal do Júri.



    In casu, não restou comprovado de forma cabal que o modo de execução do suposto homicídio não dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, não havendo, portanto, como afastar, ao menos nesta primeira fase processual do Júri, a qualificadora prevista no inciso IV, do §2º do artigo 121, do Código Penal, cabendo ao referido órgão se pronunciar sobre o mérito da causa.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. LEGÍTIMA DEFESA E QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - Com os aclaratórios opostos na origem, a agravante pretendeu veicular mero inconformismo. A jurisprudência deste Superior Tribunal, entretanto, é firme no sentido que essa não é a via adequada para nova impugnação do mérito. 



    III - Para se reconhecer que a agravante haveria agido em legítima defesa, seria necessário acurado reexame do conjunto fático- probatório, vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 



    IV - Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, pois cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) fica evidente que a violação do art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da CF decorre do fato do STJ, em desprezo ao cenário fático por ele próprio registrado, ter chancelado a submissão julgamento pelo tribunal do júri num caso que não configura ‘crime doloso contra a vida’; (b) os fatos descritos no ato coator indicam claramente que a impetrante agiu em legítima defesa em resposta a uma agressão injusta e ao estupro em andamento; e (c) Além disso, houve uma violação ao art. 121, §2º, IV, do CP, que trata da qualificadora relacionada ao uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. Isso porque a autoridade coatora errou ao manter essa qualificadora, uma vez que os fatos indicam que a vítima estava envolvida em uma briga com a impetrante, e a agressão era esperada, não configurando a qualificadora. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para não ser submetida a julgamento popular, mediante a absolvição sumária ou despronúncia; ou para anular o ato coator, determinando que a autoridade coatora reanalise seu recurso mediante a livre revaloração da prova descrita somente no acórdão recorrido; ou então, para o fim de decotar da pronúncia a qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do CP. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Quanto a ofensa ao art. 415, inc. IV, do CPP, c/c os arts. 23, inc. II, e 25, ambos do CP, afirmando ser necessária a consideração da excludente de ilicitude da legítima defesa, pois teria agido para repelir injusta agressão; e ofensa ao art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, porquanto a qualificadora empregada – recurso que dificultou a defesa da vítima – não condiz com o conjunto fático-probatório descrito no acórdão, o eg. Tribunal a quo asseverou que (fls. 1.029-1.034, grifei): 



    "De início, é preciso lembrar que, com fundamento no artigo 413, caput e §1º, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser fundamentada estritamente na existência de materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria ou participação do denunciado, encerrando então a fase processual inicial denominada sumário da culpa. 



    Da redação normativa, tem-se: 



    [...] 



    Estando convencido o julgador, por conseguinte, pronunciará o réu, que então será submetido ao julgamento perante o Tribunal do Juri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 



    Portanto, a decisão de pronúncia não tem o condão de encerrar o julgamento do mérito, pois trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, consubstanciado no exame superficial do elenco probatório, dispensando a certeza jurídica que se exige em uma condenação. Subsistindo dúvida por parte do magistrado acerca da versão defensiva, deve este ainda sim pronunciar o réu, haja vista que para tal exame caberá ao tribunal do juri decidir. 



    Em contrapartida, a absolvição sumária constitui sentença definitiva de mérito que julga improcedente a pretensão punitiva, quando o magistrado entender que a instrução criminal obtida até o momento conduz às hipóteses do artigo 415, do Código de Processo Penal. 



    Justamente por retirar do Júri a apreciação da causa e atrair a coisa julgada material, tal decisão revela-se excepcionalíssima, somente sendo permitido proceder desta forma quando existir prova incontroversa capaz de confirmar, com indubitável certeza, se tratar de uma das circunstâncias elencadas no supracitado dispositivo legal. 



    No caso em apreço, em que pese os argumentos defensivos, tenho que a tese de legítima defesa não se mostra segura a ponto de elidir a decisão de pronúncia, senão vejamos. 



    A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência, Laudo Pericial de Exame de Corpo de Delito(p.117-122), através do Laudo de Exame em Local de morte violenta(p. 125-164), Laudo de Exame em Objeto(p. 169-173), Laudo de Exame Pericial de Equipamento Computacional Portátil (p. 174-178), Exame Toxicológico(p. 208-209), Laudo Pericial de Análise de Conteúdo em Arquivos de Imagens e de Vídeo sem Áudio Associado(p. 210-220), Laudo de Exame Pericial de Equipamento Computacional Portátil(p. 250-257), Laudo Pericial de Análise de Conteúdo em Arquivos de Vídeo sem Áudio Associado(p. 291-308), Laudo de Exame Físico-Descritivo e Pesquisa de Sangue Humano(p. 319-322), Laudo de Exame complementar (p. 338-366), e além da prova oral colhida no curso da persecução penal. 



    De igual sorte, há nos autos indícios suficientes acerca da autoria do recorrente no delito noticiado na inicial acusatória. 



    Dirleia, tanto na fase indiciária (p. 108-110) quanto na judicial (arquivo audiovisual de p. 799), confessou ter desferido os golpes contra a vítima, contudo, alegou ter sido em legítima defesa. 



    Em audiência, Dirleia declarou que na noite dos fatos o casal teve uma briga e a Ivan lhe agrediu com um objeto de madeira. Afirmou que, mediante ameaças acompanhou seu convivente até o quarto, momento em que ele disse-lhe "agora você vai dançar pra mim", que recusou, mas acabou tirando a blusa que vestia. Acrescentou que "quando eu tirei a blusa, ele se sentou na cama e deitou e falou assim: 'vem dar um beijo no zezinho' e ficou passando a mão, foi quando ele largou o pau de lado, eu não pensei, eu peguei... Eu não queria que ele me machucasse de novo". Acresceu que não sabe quantos golpes deu contra a vítima e que só parou quando viu muito sangue. 



    Não há testemunhas presenciais do fato. O relacionamento do casal era conturbado e há informações de que a vítima agredia a ré. 



    Danielli Ribeiro de Mattos Dantas declarou em juízo que Dirleia relatou-lhe o ocorrido, que na noite dos fatos, após discutir com Ivan, foi agredida por ele com um pedaço de pau, e que ele queria manter relações sexuais com a ré (arquivo audiovisual de p. 755). 



    Conforme se vê, os elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal consubstanciam os indícios suficientes de autoria da recorrente no crime de homicídio retratado na denúncia. Outrossim, pela análise da dinâmica dos fatos narrados pela ré em contraste com a prova pericial produzida no caderno não se pode afirmar, livre de dúvidas, que ela agiu em legítima defesa. 



    Não subsistem nos autos elementos fortes o suficiente, pelo menos em sede de sumário da culpa, capazes de condicionar à absolvição sumária pela legítima defesa. 



    Por tais razões, não há como repelir a competência do Júri Popular para apreciação da conduta noticiada na pórtica acusatória, pois cabe ao referido órgãos e pronunciar sobre o mérito da acusação. 



    [...] 



    Por outro lado, quanto ao pedido subsidiário, é consabido que a exclusão de qualificadora em sede de decisão de pronúncia somente pode ocorrer em situações igualmente excepcionais, quando esta se apresentar sem qualquer apoio nos autos, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri. 



    Vale dizer: se as qualificadoras constantes na pronúncia não forem manifestamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri, ante a amplitude da acusação e da defesa constante na causa. 



    Da mesma forma, é o entendimento trilhado por este Sodalício: 



    [...] 



    Partindo, então, desta premissa e voltando ao caderno processual, extrai-se que os elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal consubstanciam indícios suficientes de autoria da recorrente no crime de homicídio, sugerindo, ainda, a possibilidade de ter sido mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. 



    Como bem asseverado pelo julgadora quo (p. 916-917): 



    [...] 



    Diante desse contexto, não há como afastar, ao menos nesta primeira fase processual do Júri, a qualificadora prevista nos inciso IV, do §2º do artigo 121, do Código Penal, cabendo ao referido órgão se pronunciar sobre o mérito da causa. 



    Não sendo o caso de absolvição sumária pela legítima defesa ou de arredar a forma qualificada, constata-se que o juízo monocrático acertadamente relegou a apreciação do mérito da causa ao Conselho Popular, não havendo qualquer reparo a ser realizado na decisão recorrida. 



    Por estas razões, nego provimento ao recurso interposto, para manter incólume a decisão de pronúncia guerreada." 



    Da análise do trecho acima transcrito, verifica-se que a decisão do eg. Tribunal a quo, que manteve a qualificadora e não admitiu a excludente de ilicitude da legítima defesa, deve ser ratificada, pois não evidenciada a hipótese em que se autoriza sejam subtraídas do Conselho de Sentença o exame de suas configurações. 



    Ademais, o v. acórdão objurgado se encontra em consonância com o entendimento estabelecido nesta eg. Corte Superior de Justiça, no sentido de que "somente se mostra possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri" (AgRg no AREsp n. 789.389/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 1º/8/2018). 



    [...] 



    Portanto, a decisão monocrática agravada verificou que, para análise das matérias elencadas no apelo nobre, haveria necessidade de profunda incursão no conjunto fático dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 



    Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).



    Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelo Tribunal de origem, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão da paciente ao Conselho de Sentença.



    Além de não ser necessária prova plena, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação da paciente. 



    Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida. 



    Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 



    I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 



    II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408. 



    1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 



    2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 



    3. Aí – segundo o entendimento sedimentado -indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 



    4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes. 



    (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).



    Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019). 



    Da mesma forma, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL “firmou orientação no sentido de que o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis” (HC 108.374, Rel. Min. Luiz)” (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). 



    Enfim, conforme assentado pela STJ, para acolher a tese da defesa, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente